Tribunal: CARF
Processo: 11522.001937/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001937/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA VALE DO RIO ACRE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o primeiro dia seguinte aquele
em que poderia o tributo poderia ter sido lançado, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base na data do fato gerador da obrigação
principal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
MULTA. JUROS. CONSTITUCIONALIDADE.
Uma vez demonstrado que as multas e os juros de mora foram regularmente
aplicados, não cabe ao julgador de sede do contencioso administrativo emitir
parecer acerca da sua constitucionalidade.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001937/2009-76
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-18.056
- 4a Turma da DRJ/BEL, fls. 90 a 94.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória - AIOA
(Código de Fundamentação Legal - CFL 38), DEBCAD 37.200.996-4, lavrado em
17/12/2009, durante procedimento de auditoria fiscal, contra a empresa acima
identificada, no valor de R$ 39.874,98 (trinta c nove mil oitocentos e setenta e quatro
reais e noventa e oito centavos).
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 57) e o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl.
58) informam em síntese o seguinte:
1- Por meio do TIF - Termo de Intimação Fiscal n° 01 (fls. 09/10), datado 02/10/2008, a
autuadafoi intimada a apresentar os documentos' referentes aò segurado Juarez
Honorato da Silva.
2 - A empresa informou ao Fisco, por meio de documento, que o Sr. Juarez Honorato da
Silva não teve qualquer relação trabalhista com a intimada, razão pela qual encontra-se
impossibilitada de atender a determinação constante na intimação.
3 - Com a negativa da empresa, o Fisco efetuou diligência fiscal realizada
emnome.dã:Sra. Odete Mendes Marcelino, viúva do referido segurado, e constatou a
relação trabalhista entre o segurado Juarez Honorato da Silva e a autuada, mediante a
obtenção de diversos documentos Originais.
4 - Da. análise dos fatos, verificou-se que a empresa agiu com dolo, quando teve a
intenção de omitir do fisco a relação, de trabalho, com. o segurado - Juarez Honorato da
Silva, de forma que tal conduta constitui circunstância agravante da infração (art. 292,
II, do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
5 - A multa foi .aplicada nos termos dos artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigo
283, n, alínea "j" e art. 373, do RPS. Face a circunstância agravante observada, o valor
mínimo da multa (R$13.291,66), atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n°
48, de 12/02/2009, foi multiplicado por três, resultando em um valor de multa de
R$39.874,98, que foi a multa aplicada no presente AI.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

6 - O autuado não incorreu em reincidência.
Da Impugnação
A interessada em questão foi cientificada do presente débito em 23/12/2009, conforme
AR. - Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl..59, e, em 22/01/2010, protocolizou
tempestivamente impugnação ao lançamento, por intermédio do instrumento de fls.
61/69, acompanhada dos anexos de fls. 70/84.
Em síntese, a defendente solicita na impugnação o cancelamento do presente AI, sob os
argumentos de que:
1 - O presente auto de infração é nulo, posto que parte do período que o compõe foi
abarcado pelo fenômeno da decadência, mais precisamente o crédito apurado no período
de 2004 (artigos 150, §4°, 173 e 174 do CTN). Cita doutrina.
2-O fato gerador da hipótese de incidência (inscrição do segurado) é anterior à vigência
da Portaria Interministerial n° 48/09.
3-0 Auditor da Receita Federal, ao apurar o crédito tributário em tela, desconsiderou o
momento da ocorrência do fato gerador ao aplicar a referida Portaria Interministerial n°
48/09 (que majora o valor da multa) para apurar o valor da multa aplicada.
4 - Os fatos narrados devem ser necessariamente submetidos à luz dos princípios
constitucionais norteadores do Direito Tributário, notadamente o da legalidade e da
irretroatividade (cita voto da Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon).
5 – A multa imposta deve ser regida pela legislação vigente à época da ocorrência do
fato gerador, em observância ao princípio da irretroatividade da lei tributária
estabelecida.
6-0 valor da multa aplicada no caso concreto deve ter por base os valores previstos no
art. 283, II, sem a majoração introduzida pela Portaria Interministerial n°, 48/09 (ato
administrativo).
7 -É vedado ao ente tributante estipular valores por meio de ato administrativo.
8 - Solicita ainda a redução ou exclusão da multa imposta nos termos propostos, caso
não seja acolhido o pedido de cancelamento da autuação.
É o Relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AIOA DEBCAD 37.200.996-4 (CFL 38)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Caracteriza infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documentos ou livro relacionados com as contribuições previstas na
lei 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades
legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a
informação verdadeira, conforme previsto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o da
referida Lei, com redação da Medida Provisória 449, de 03/12/2008, convertida
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, c/c o artigo 233, parágrafo único do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 102 a 111, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da decadência
Como informado alhures a DRJ, não acolheu a preliminar levantada na Impugnação por
entender que no caso em exame aplica-se a regra prevista no art, 173, I do CTN, e não a
regra geral do art. 154 do mesmo diploma por versar sobre multa por descumprimento
de obrigação acessória.
E, que mesmo que houvesse decaído parte do período apurado não seria o caso de
anulação, pois caberia apenas a sua retificação pela exclusão do período decadente. E,
ainda, por se tratar de multa sendo o valor fixo independe do período abarcado pela
infração.
Note-se, que no caso em discussão a multa foi aplicada por descumprimento de
obrigação acessória - escrituração que não tem condão de gerar/apontar o valor do
crédito tributário - são obrigações diversa. Por essa particularidade não entra na regra
especifica do art. 173, Ido CTN, devendo a contagem do prazo partir da ocorrência do
fato gerador, nos termos do art. 154, §4 0 do CTN.
Desta forma, a decadência se aplica devendo parte do período ser declarado excluído.
( ... )
Resta, portanto, evidenciado que o AI, ora atacado não merece prosperar devendo ser
anulado, uma vez que parte do crédito tributário apurado foi abarcado pelo fenômeno da
decadência, mas precisamente os crédito apurado no período de 2004.
Portanto, é o bastante para requerer a este Ilustre Julgador, que reconheça de Ofício, nos
termos do art. 53 da Lei 11.941/09, a decadência ora anunciada, com a consequente
anulação do AI, uma vez que decaído o direito da Fazenda Pública constituir o crédito
tributário apontado no AI.
( ii ) Da aplicação e majoração da multa
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

Restou demonstrado, ainda, que o AI, se deu em razão da inexistência de documentação
(registro de funcionário) inerente aos segurado Juarez Honorato da Silva, no período
1985 à 2005.
Neste diapasão, a Fazenda Pública com base no art. 283, II, 1o e art. 373, do Decreto
3.048/99, aplicou multa no valor de R$ 39.874,98, adotando o valor mínimo da multa a
importância de R$ 13.292,66 (de acordo com a Portaria Interministerial MPS/MF n. 48,
de 12/02/2009, publicado no DOU de 13/02/2009).
Ocorre, Nobre julgador que o fato gerador da hipótese de incidência ocorreu no período
16/06/1985 à 24/02/2005, período em que a impugnante deveria manter o registro do
empregado Juarez Honorath da Silva.
Entretanto, o auditor da Receita Federal apurar o crédito tributário desconsiderou o
momento da ocorrência do fato gerador ao aplicar a Portaria Interministerial n. 48, de
12/02/2009 (que majora o valor da multa), pois referida Portaria é posterior a ocorrência
do fato gerador.
A DRJ, por sua vez manteve a posição adotada pelo auditor ao entender que a
majoração da multa prevista na Portaria Interministerial n. 48/2009, é aplicada ao caso.
( iii ) Da afronta ao princípio da irretroatividade da lei.
Como é cediço, a legislação aplicada é a vigente no momento da ocorrência do fato
gerador.
( ... )
A norma supostamente infringida é de natureza material logo a legislação aplicada é a
vigente na época da ocorrência do fato gerador, ou seja, do período em que deveria
ocorrer o registro do funcionário Sr. Juarez, em observância ao princípio da
irretroatividade da lei tributária.
Oportuno ressaltar, contudo, que o valor da multa aplicada no caso concreto deve ter por
base os valores previstos no art. 283, II, "a" da RPS, (legislação vigente à época do fato
gerador) sem a majoração introduzida pela Portaria Interministerial n. 48/09, em razão
dos motivos acima explanados.
( iv ) Da afronta ao princípio da legalidade.
Claro como a luz do sol o desrespeito ao princípio da legalidade, previsto no art. 150,
inciso I da CF e no art. 97 do CTN, a majoração da multa prevista no art. 283, II, da Lei
3.048/99, via ato administrativo (Portaria Interministerial n. 48/09).
Oportuno ressaltar, que o princípio da legalidade é o alicerce do Sistema Tributário
Nacional, tal princípio é um verdadeiro freio aos desmandos do ente tributante.
O princípio da legalidade em suma determina que a criação ou a majoração de tributos e
multas somente é permitida mediante lei, a sua inobservância, via de regra resulta na sua
inconstitucionalidade.
Obviamente que as contribuições para a Seguridade Social e suas multas, são espécies
do gênero tributo e, como tal devem obediência ao princípio da estrita legalidade
tributária.
Até que seja editada uma norma dispondo de forma diversa acerca do valor da multa,
devem ser aplicados os valores antes fixados no art. 283, II, sem a majoração prevista na
Portaria n. 48/09, pois é vedado ao ente tributante estipular os valores da multas por
meio de ato administrativo.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com o cancelamento da decisão recorrida, com o respectivo
cancelamento do lançamento, ou mesmo com a aplicação da legislação da época.
Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 – Da decadência
Neste item de seu recurso, a recorrente rechaça o entendimento da decisão
recorrida no sentido de que seja aplicado o artigo 173, I do CTN e que se porventura estivesse
arrazoado o então impugnante, seria o caso de reforma e não anulação total da autuação, pois,
segundo a recorrente, no caso das obrigações acessórias em debate, deve utilizar como marco de
contagem da decadência a data da ocorrência do fato gerador e não o primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o tributo deveria ter sido lançado.
Sobre este tema, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou com a emissão da súmula 148, onde entende que as multas por descumprimento de
obrigações acessórias previdenciárias, terão como parâmetro inicial da contagem do prazo, o
artigo 173, I do CTN, independente de ter havido ou não pagamento de contribuições referentes
à obrigação principal. Por conta disso, entendo que não assiste razão à recorrente ao tentar
desmerecer a autuação e a decisão recorrida neste ponte de seu recurso. Senão, veja-se a
transcrição da referida súmula:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, analisando os autos, percebe-se que a insatisfação da recorrente neste
item, basicamente, diz respeito aos lançamentos de obrigações acessórias efetuados no decorrer
do ano de 2004, cuja ciência à contribuinte ocorreu em dezembro de 2009. Por conta disso,
mesmo considerando a alteração na legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser
quinquenal e a efetivação de pagamentos de contribuições nos respectivos períodos, por se tratar
de obrigações acessórias, este CARF já se manifestou entendimento sumular onde demonstra que
devem ser considerados corretos os lançamentos de obrigações acessórias ocorridos a partir do
início do ano de 2004.
O recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
2 – Demais itens do recurso
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

Após estas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, para reforçar o
decidido pala decisão ora em ataque no que diz respeito à decadência das obrigações
acessórias, ao desarrazoar a recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento,
considerando que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da
peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na
decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos
tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
A defesa é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo que dela se
conhece. Vistos e analisados a autuação e os argumentos defendidos na impugnação,
tem-se como decidido o que se segue nos itens subsequentes.
Da Alegação de Decadência
O presente Auto de Infração é de natureza acessória, ou seja, trata de descumprimento
de obrigação "de fazer" ou "de não fazer", diferindo portanto da obrigação de natureza
principal (obrigação de recolher as contribuições), devendo-lhe ser aplicada não a regra
especifica contida no artigo 150, §4° do CTN, mas a regra geral contida no artigo 173,I,
da mesma Lei, uma vez que não se trata de lançamento por homologação.
Ari. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A defendente argumenta que o ano de 2004 já estava decadente no momento da ciência
do AI (23/12/2009). Ocorre que não procede tal reclamação, conforme veremos a
seguir.
Aplicando-se o disposto no artigo 173, I, do CTN no caso em questão, pela análise da
competência 01/2004 - a mais antiga que compõe o presente crédito -, tem-se que o
lançamento já poderia ter sido efetuado em 02/2004, de forma que a contagem do prazo
decadencial para esta competência iniciou-se em 01/01/2005 (primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), tendo ocorrido o seu
termo em 31/12/2009 - cinco anos. Uma vez que a ciência da presente autuação deu-se
em 23/12/2009, não há se falar em decadência, razão pela qual rejeito o argumento
defensório que clama pela nulidade da autuação por considerar decadente o período de
2004.
Cumpre-me ressaltar que, ainda que o ano de 2004 se mostrasse decadente, o simples
fato de a autuação abranger simultaneamente período decadente e não decadente de
forma alguma seria razão para anulá-la, sendo cabível apenas a sua retificação pela
exclusão do período decadente, posto que o elemento essencial motivação do
lançamento permaneceria incólume para o período não decadente. E mais, no presente
caso, o valor da multa, é fixo, ou seja, independe do período abrangido pela infração, de
forma que o valor da multa também não se alteraria com a exclusão da parte decadente
do período porventura verificado.
Da-Portaria Interministerial n° 48/2009
Quanto ao argumento defensorio de que o valor da multa aplicada no caso concreto
deve ter por base-os valores previstos no art 283, I, "a" , sem a majoração introduzida
pela Portaria Interministerial n° 48/09, tenho a informar que a utilização do valor
reajustado de multa constante da Portaría Interministerial MPS/MF n° 48, de
12/02/2009, por parte da autoridade fiscal autuante, para aplicar a multa em questão,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

está prevista em lei; nos termos do artigo 102,-da Lei n° 8.12/91, conforme disposto na
capa do presente AI (fl. 01), sendo descabida portanto a alegação de desrespeito aos
princípios da legalidade e da irretroatividade.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos beneficios
de prestação continuada da Previdência Social.
Como demonstrado acima, a própria Lei determina o reajuste da multa, de forma que a
aplicação do valor atualizado da multa disposto na Portaria interministerial MPS/MF no
48/2009 é obrigatória, sob pena de nulidade da autuação
Portaria Interministerial MPS/MF n°48/2009
Art.7°(Omissis...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de RS 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a RS 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
Cumpre-me esclarecer ainda que não cabe, na esfera do contencioso administrativo,
qualquer análise acerca da legalidade/inconstitucionalidade de norma, no caso, a
Portaria interministerial MPS/MF n° 48/2009, razão pela qual deixo de contra-
argumentar o arrazoado defensorio que traz tal discussão. A esfera competente para tal
julgamento é a judicial. A Administração Pública, em decorrência do art. 37 da
Constituição Federal, deve informar-se pelo princípio da estrita legalidade, sendo que as
leis e atos normativos nascem com a presunção de legalidade, a qual só pode ser elidida
pelo Poder Judiciário, tudo dentro da competência determinada pela Constituição.
Corno os órgãos envolvidos na lavratura do presente auto e no julgamento desta lide,
em instância administrativa, fazem parte do Poder Executivo, não lhes compete julgar a
constitucionalidade de lei, cabendo-lhes apenas zelar pela observância de suas
disposições e determinar o seu fiel cumprimento. Mesmo que a autoridade
administrativa se pronunciasse a respeito, da inconstitucionalidade de determinado
dispositivo legal, tal decisão não geraria qualquer, efeito, com a agravante de que
haveria a invasão de competência, uma vez que consta expressamente no art 102, I, "a",
da Constituição-Federal de 1988, que é da competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal processar e julgar, originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual. Destarte, este não é o foro apropriado para
albergar discussões sobre inconstitucionalidades; pois somente o Poder Judiciário tem
competência para pronunciar-se a respeito, sendo inadequada a postulação de matéria
dessa natureza na esfera administrativa.
Assim, tem-se que somente o Poder Judiciário tem competência constitucional para
tanto e, até o presente momento, não se pronunciou nesse sentido. Nos termos dos
dispositivos legais acima, a fiscalização, ao lavrar a presente notificação, agiu de forma
plenamente vinculada, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional, tão:
somente; Cumprindo as determinações legais, das quais, de maneira alguma, poderia
abster-se. Insta salientar que o agente público, por estar atrelado ao princípio da
legalidade, resta o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-
se em seu sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se
afastar, sob pena de responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e §
único do CTN.
Conclusão
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.140 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001937/2009-76

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital